Tribunal: TJES
Processo: 5025417-90.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025417-90.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RICARDO AUGUSTO RODRIGUES VIANA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO REALIZADA COM COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN.
RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO/AUTOR AFASTADA.

CANCELAMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO EM DESFAVOR DO AUTOR. TRANSFERÊNCIA DAS PENALIDADES PARA O PRONTUÁRIO DO ATUAL PROPRIETÁRIO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5025417-90.2023.8.08.0024

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN/ES

RECORRIDO: RICARDO AUGUSTO RODRIGUES VIANA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos autorais, condenando o requerido DETRAN-ES em transferir a pontuação do auto de infração de trânsito S020590711 do prontuário do Requerente Ricardo Augusto Rodrigues Viana para o prontuário do Requerido Manuel Novais Neto, bem como cancelar o processo administrativo 2022-WND9T.

Irre
signado, o requerido DETRAN-ES apresentou recurso inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que o veículo objeto da lide encontra-se cadastrado junto ao Detran-CE, além da lavratura dos autos de infrações por outros órgãos autuadores;
b)
incompetência da justiça estadual para processamento e julgamento da presente demanda;
c)
impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta em sentença, em razão do condutor possuir domicílio em outro estado da federação;
d)
litisconsórcio passivo necessário com o órgão autuador das infrações;
e)
responsabilidade solidária do antigo proprietário até a data da comunicação da venda;
f)
necessidade de comprovação da alienação e tradição do veículo;
g)
improcedência dos pleitos autorais.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, rejeito-a, pois restou satisfatoriamente comprovado nos autos que o veículo fora vendido para o requerido Manuel Novais Neto em 18/02/2021 (id. 13112655) e comunicação de venda do veículo em 29/04/21 (id. 13112669), antes de eventual transferência do bem para o DETRAN/CE, em 30/04/2021 (id. 13112675).

Do mesmo modo, não acolho as preliminares de litisconsórcio passivo necessário do órgão autuador e incompetência da justiça estadual para processamento e julgamento da presente demanda, uma vez que o cerne da presente lide não versa sobre a declaração de nulidade auto de infração, subsistindo somente em relação ao reconhecimento do real condutor infrator pela via judicial.

Quanto ao mérito, em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

Conforme bem assinalado pelo juízo
a quo
, é possível a indicação do real condutor pela via judicial e, restando comprovado que o real condutor do veículo quando do cometimento da infração S020590711, era o Sr. Manuel Novais Neto, a transferência da pontuação é de rigor.

Conforme acertadamente asseverado na sentença de 1º grau,
“[...] O negócio jurídico também foi corroborado pelo 2º Requerido, que em sua peça de id Num. 50122769 afirmou que “as infrações de trânsito ocorreram enquanto o Requerido estava na condução do veículo, razão pela qual o Requerido reconhece e assume integralmente a responsabilidade pelos referidos atos infracionais”

(id. 13112682, negritei).

Ademais, constitui entendimento majoritário, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que a preclusão de indicação do real condutor na esfera administrativa não obsta a sua apreciação na esfera judicial, em razão do Princípio da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDICAÇÃO DE CONDUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. PRETENSÃO DE REFORMA. INDICAÇÃO DE CONDUTOR EM SEDE JUDICIAL. DECLARAÇÃO ASSINADA COM FIRMA RECONHECIDA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE CORROBORAM COM A ALEGAÇÃO DOS RECORRENTES. ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ESGOTAMENTO DO PRAZO ADMINISTRATIVO QUE NÃO OBSTA A APRECIAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 257, § 7º DO CTB. PRECEDENTES DA 6ª TURMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-PR 0003566-88.2023.8.16.0014 Londrina, Relator.: Vanessa Villela de Biassio, Data de Julgamento: 09/03/2024, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 11/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PONTUAÇÃO MÁXIMA ATINGIDA NA CNH. COMETIMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO ATRIBUÍDA AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. PROVA DOCUMENTAL, COM CONFISSÃO DO VERDADEIRO INFRATOR NO MOMENTO DA INFRAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL QUE SE OPERA NA SEARA ADMINISTRATIVA. DECURSO DO PRAZO DISPOSTO NO ART. 257, § 7º, DO CTB, QUE NÃO OBSTA A POSSIBILIDADE DE ANÁLISE JUDICIAL PARA COMPROVAÇÃO DO REAL MOTORISTA. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DOS PONTOS. DECISÃO MODIFICADA . RECURSO PROVIDO. "Embora a indicação do condutor do veículo no momento da infração tenha ocorrido depois de expirado o prazo previsto no § 7º do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro (preclusão administrativa),"o proprietário, em sede judicial, tem direito de demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que dispõe o art . 5º, inc. XXXV, da Constituição da Republica vigente [...]"(STJ - REsp n. 765.970/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 02/10/2009) (TJSC, Apelação em Mandado de Segurança n . 5000563-82.2019.8.24 .0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 19-05-2020). (TJSC, Agravo de Instrumento n . 5057615-14.2023.8.24 .0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 27-02-2024). (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5057615-14 .2023.8.24.0000, Relator.: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 27/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRELIMINARES REJEITADAS: ILEGITIMIDADE PASSIVA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INFRAÇÕES APLICADAS APÓS A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. PRAZO PARA INDICAR CONDUTOR MERAMENTE ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A legitimidade passiva do Detran/Es deve ser aferida in status assertiones, ou seja, com base nas informações contidas na petição inicial.
Dessa forma, considerando que o impetrante atribuiu ao Detran/ES a responsabilidade pela suspensão da sua carteira nacional de habilitação em razão das penalidades apontadas, além de ser ele o órgão responsável pala aplicação das sanções questionadas, não vejo como acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
. 2. Neste passo, não me parece merecer acolhimento a tese de que falta interesse de agir do impetrante em face do Detran/ES para afastar as sanções anotadas em seu registro, decorrente de infrações de trânsito. Isso porque,
ainda que as infrações de trânsito tenham sido apuradas por outros órgãos, é o Detran/ES responsável pelas respectivas anotações no prontuário do impetrante, bem como aplicação da medida administrativa que se pretende repelir.
3. Assim como as demais preliminares até então rejeitadas, não há se falar em litisconsórcio necessário do órgão responsável pela autuação da infração de trânsito, isso porque, o que se pretende afastar, ao menos in status assertiones, é a abertura de processo de suspensão do direito de dirigir e aplicação da respectiva sanção pelo Detran/ES. 4.
Desta maneira, pontuada a legitimidade passiva do Detran/ES, ainda que in
status assertiones
, e a desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo com Polícia Rodoviária Federal (PRF) ou com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), mostra-se competente a Justiça Estadual para processar e julgar mandado de segurança que pretende afastar ato administrativo de suspensão do direito de dirigir
. 5. Dispõe o art. 5º, inciso LXIX, da CF que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, cujos termos foram repetidos pela legislação infraconstitucional, especificamente no art. 1º, da Lei nº 12.016/09. 6.
Dispõe o art. 257, § 7º, CPC, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. Acerca do tema, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que o prazo para indicação do condutor possui natureza meramente administrativo, sendo possível a transferência da respectiva pontuação, com a indicação do real condutor, pela via judicial
. 7. Considerando a comprovação inequívoca acerca do real condutor do veículo no momento das infrações, merece ser mantida a sentença que concedeu a segurança para cancelar os efeitos da suspensão de dirigir indevidamente aplicada ao impetrante. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJES 5001585-87.2022.8.08.0048, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Civil, Data de Julgamento: 22.03.2024) (Grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)